Tribunal: TJMT
Processo: 1003370-17.2019.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003370-17.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), ELISABETH VETTORATO - CPF: 217.248.220-04 (APELANTE), JOSE ROBERTO DE BARROS FERRAZ - CPF: 571.425.648-49 (APELANTE), QUALIQUIMA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA (APELANTE), GUSTAVO MILHAREZI MENDONCA - CPF: 931.640.251-49 (ADVOGADO), ELISABETH VETTORATO - CPF: 217.248.220-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ROBERTO DE BARROS FERRAZ - CPF: 571.425.648-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CIVEL – EXECUÇÃO FISCAL – CANCELAMENTO DO DÉBITO NA VIA ADMINISTRATIVA– EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o princípio da causalidade, os honorários advocatícios devem ser suportados por aquele que deu causa à propositura da ação.

Se a Fazenda Pública deu margem a execução que foi extinta em face do cancelamento da CDA, culminando com a extinção do executivo, deve suportar o ônus da sucumbência.

Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por QUALIQUIMA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA da decisão que, nos autos da execução fiscal ajuizada pelo ESTADO DE MATO GROSSO, acolheu o pedido da exequente a julgou extinta a execução fiscal sem condenação em custa sem honorários sucumbenciais.

Em razões recursais, postula a parte apelante, a reforma da sentença proferida pelo juiz a quo, para fins de condenar o apelado ao pagamento de
honorários

advocatícios, uma vez que a extinção da execução fiscal ocorreu em razão do pedido de desistência da exequente.

Ao final, pugna pela fixação dos
honorários

advocatícios nos termos do artigo 85
,
§2o
do
CPC.

Não foram apresentadas as contrarrazões. ( Id. 11685636)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por QUALIQUIMA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA da decisão que, nos autos da execução fiscal ajuizada pelo ESTADO DE MATO GROSSO, acolheu o pedido da exequente a julgou extinta a execução fiscal sem condenação em custa se honorários sucumbenciais.

Tem-se que o art.
26

da Lei de Execução Fiscal
anuncia que o cancelamento da Dívida Ativa a qualquer título, antes da decisão de primeiro grau, enseja a extinção da execução, sem qualquer ônus para as partes.

Tal fato pressupõe que a desistência da execução, pelo cancelamento da Dívida Ativa, tenha decorrido de ato da própria exequente, sem prejuízo para a parte executada.

O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, ao decidir sobre o alcance da norma em questão (Recurso Especial no 551.251), fixou o entendimento de que, em desistindo a Fazenda Pública da execução fiscal, independente da oposição de embargos, é devida a condenação ao pagamento de
honorários

sucumbenciais advocatícios em favor da parte executada, tão só pelo fato de já ter sido citada à época do cancelamento da CDA e consequente desistência da ação.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. CITAÇÃO EFETIVADA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS. PRECEDENTES.1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento ao recurso especial da agravante.

2. Acórdão a quo segundo o qual, extinta a execução fiscal em face do cancelamento da inscrição da dívida ativa, após a apresentação de embargos, exceção de pré-executividade ou instrumentalização de forma outra de defesa, deverá a exeqüente arcar com o pagamento dos ônus sucumbenciais, uma vez que o executado foi compelido a contratar advogado para representá-lo em juízo, fazendo jus ao ressarcimento de tais despesas.
3. O art.
26

, da Lei de Execuções Fiscais (no 6.830/80), estabelece que ?se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de dívida ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução será extinta, sem qualquer ônus para as partes?.
4. No entanto, pacífico o entendimento nesta Corte Superior no sentido de que, em executivo fiscal, sendo cancelada a inscrição da dívida ativa e já tendo ocorrido a citação do devedor, mesmo sem resposta, a extinção do feito implica condenação da Fazenda Pública ao pagamento das custas e emolumentos processuais.5. Aplicação da Súmula no 153/STJ: ?a desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exeqüente dos encargos da sucumbência?. Precedentes.
6. Agravo regimental não provido. (
AgRg no REsp 551251/RS
, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/11/2003, DJ 19/12/2003, p. 365) [grifado]

Desse modo, verifico que a Fazenda Pública deu margem à oposição de exceção de pré-executividade pelo executado, inteiramente desnecessária, tanto que, após o ato, noticiou o cancelamento da CDA na via administrativa.

A propósito, colaciono o entendimento deste sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DECADÊNCIA DE PARTE DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Nos termos do art. 173, I, do CTN, o dies a quo do prazo decadencial relacionado aos tributos sujeitos ao lançamento por homologação (como é o caso do ICMS) dá-se no primeiro dia do exercício imediatamente posterior àquele em que o tributo poderia ter sido lançado. Hipótese em que, tendo se operado a decadência de parte dos créditos tributários buscados pelo ente estatal, impõe-se a extinção parcial da execução fiscal.
Consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o acolhimento de exceção de pré-executividade, ainda que resulte apenas na extinção parcial da execução fiscal, dá ensejo à condenação na verba honorária proporcional à parte excluída do feito executivo.”
(N.U 1009805-79.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021). (Destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – CANCELAMENTO DA CDA - APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PELO EXECUTADO – RECONHECIMENTO DO DÉBITO PAGO PELA FAZENDA PÚBLICA POSTERIOR – ISENÇÃO DO ART. 26, DA LEI No 6.830/80 – INAPLICABILIDADE – HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS EM FAVOR DO EXECUTADO – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL E DO STJ – RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.
1. “O Superior Tribunal de Justiça entende, de maneira pacífica, que os honorários advocatícios são devidos ao Executado, se este apresenta defesa antes do cancelamento da Certidão de Dívida Ativa, ou do pedido de desistência do Exequente.”
(N.U 0009751-08.2000.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 04/05/2020). 2. Recurso conhecido e desprovido.” (N.U 1016770-86.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/04/2021, Publicado no DJE 05/05/2021). (Destaquei)

Assim, em atenção ao princípio da causalidade, entendo que agiu com acerto o juízo
a quo,
eis que o ônus da sucumbência, no caso presente, recai sobre o Apelante.

In casu
, citada a parte executada e opôs exceção de pré-executividade antes da exequente haver peticionado requerendo a desistência do processo executivo.

De forma que, o fato de ter a parte executada constituído advogado é, por si só, suficiente a dar ensejo à condenação da Fazenda Pública ao pagamento de
honorários, por aplicação analógica da Súmula 153 do STJ (A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência), e consoante entendimento pacificado naquela Corte.

O novo diploma processual vigente alterou o método de arbitramento da verba honorária, reduzindo a discricionariedade do Julgador quanto à apreciação equitativa, fixando parâmetros objetivos quando a condenação é imposta à Fazenda Pública, conforme disposto no art.
85
,
§ 3o
, do
CPC
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, outrossim, é pacífica no sentido de que, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, os
honorários advocatícios devem ser fixados observando-se os percentuais estipulados no art. 85
,
§ 3o
, incisos
I
a
V
, do
CPC
, em conjunto com os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o do mesmo dispositivo legal.

Ademais, a fixação de
honorários advocatícios, por apreciação equitativa, conforme contido no § 8o, art. 85
do
CPC/2015
, somente tem guarida nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo (
AgInt no AREsp 1424719/SP
, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 21/05/2019).

No caso, a execução fiscal possui valor certo, sendo plenamente aplicável à espécie o art.
85
,
§ 3o
, do
CPC
.

O crédito tributário perseguido no feito executivo era de R$ 42.731,85 (quarenta e dois mil, setecentos e tinta e um reais e trinta e quatro centavos)

Desta maneira,
dou provimento
ao apelo e
fixo a verba honorária sucumbencial no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme regra prevista no artigo
85
,
§ 3o
,
I
, do
CPC
.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2021